Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO. PEDIDOS. HONORÁRIOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravada e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve nulidade do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
4. O julgador singular incidiu em erro, uma vez que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir o pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Precedentes.
5. Ademais, a única parte da resposta à impugnação que foi analisada em decisão que apreciou os embargos de declaração, foi proferida sem a fundamentação adequada, o que ressalta a nulidade da decisão.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de nulidade da decisão suscitada de ofício. Reconhecido o julgamento citra petita. Decisão cassada. Recurso prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 489.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1419991 de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1205007 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível do TJDFT.